Tribunal: STF
Processo: RE 1303471
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 76):
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUTORIDADE IMPETRADA. ÂMBITO DE ATRIBUIÇÃO. DEFESA DOS INTERESSES. ASSOCIADOS. DOMICÍLIO. IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 
    1. Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, que prescinde de autorização específica dos filiados, para o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 5º, LXX, "b", da Constituição Federal, da Súmula nº 629 do Supremo Tribunal Federal e do art. 21 da Lei nº 12.016/09.
    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232, em regime de repercussão geral, com fundamento no artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, reconheceu que a autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados, excepcionando, contudo, o mandado de segurança coletivo, por tratar de hipótese de legitimação extraordinária (substituição processual), motivo pelo qual não é aplicável à espécie.
    3. Embora seja prescindível autorização e relação nominal dos filiados para a impetração do mandado de segurança coletivo, seria necessária a indicação dos beneficiados pela tutela jurisdicional postulada em relação ao Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu, o que não ocorreu.
    4. No caso em tela, não foram apontados associados com domicílio no âmbito da atribuição da autoridade impetrada - Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu.
    5. Não há demonstração da necessidade e utilidade do provimento pretendido nem da atuação da associação impetrante na defesa dos interesses de seus membros ou associados, consoante o art. 5º, LXX, "b", da Constituição Federal, e o art. 21 da Lei nº 12.016/09, que justifique o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, carecendo a impetrante de interesse de agir. (Precedentes).
    6. Apelação conhecida e desprovida.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, incisos XXXI e LXX, da Constituição Federal, bem como aos arts. 21 e 22 da Lei 12.016/09, art. 22-A da Lei 29.494/1997 e art. 330, I, II do CPC/15. 
    Nas razões recursais, discorre acerca da regularidade e do cabimento do mandado de segurança coletivo objeto da controvérsia e busca o reconhecimento do direito de representar em juízo os substituídos, independentemente de apresentação/existência de associados anteriores à impetração do writ.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    As associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus. Nesse sentido:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada”. (MS 31.336, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 501.953-AgR, de relatoria do Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.4. 2012).
    Desse modo, o acórdão a quo, em consonância com a supracitada jurisprudência, assentou apenas a necessidade de especificação dos associados que estariam sofrendo o risco de serem fiscalizados e autuados por parte da autoridade impetrada e concluiu pela ausência de demonstração de qualquer lesão ou perigo de lesão ao direito invocado. Confira-se (eDOC 3, p. 69-73) 
    “Embora seja prescindível autorização e relação nominal dos filiados para a impetração do mandado de segurança coletivo, seria necessária a indicação dos beneficiados pela tutela jurisdicional em relação ao Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu, o que não ocorreu. 
    A petição inicial não especifica quais associados da impetrante estão sofrendo o risco de serem fiscalizados e autuados por parte da autoridade impetrada - Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu - de, no exercício de sua atividade vinculada, lançar e cobrar tributos tendo como base de cálculo o valor correspondente ao ICMS. 
    Como mencionado na sentença, ao ser instada a apresentar a listagem dos associados domiciliados na competência territorial do Juízo, a impetrante apresentou pedido de inclusão de apenas um associado, qual seja, o Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares da Baixada e Sul Fluminense (fls. 80), que ingressou em seus quadros em 30/06/2017, após a impetração (17/03/2017), o que evidencia que a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFESA DOS CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS – ANDCT não possuía, na data da impetração, nenhum associado domiciliado no âmbito da atribuição da autoridade impetrada - Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu. 
    (…)
    Além disso, a impetrante não identifica sequer um único ato administrativo concreto hábil a amparar o mandado de segurança. 
    Não há demonstração da necessidade e utilidade do provimento pretendido nem da atuação da associação impetrante na defesa dos interesses de seus membros ou associados, consoante o art. 5º, LXX, "b", da Constituição Federal, e o art. 21 da Lei nº 12.016/09, que justifique o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, carecendo a impetrante de interesse de agir. 
    (…)
    Assim, inexiste demonstração de qualquer lesão ou perigo de lesão ao direito invocado, nem mesmo se a potencial lesão, em decorrência do dever legal da autoridade administrativa em efetuar o lançamento/autuação, se encontraria na esfera de atribuição da autoridade apontada como coatora.” 
    Nesse contexto, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de orgiem, no tocante à existência de interesse de agir da parte recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta ao texto constitucional.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. (RE 1089785 ED-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.09.19)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 01 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente